Tribunal: TJMT
Processo: 1003859-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003859-92.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), G. B. D. S. - CPF: 143.042.074-07 (RECORRIDO), CLAUDEMIR JOSE CONRADO - CPF: 925.426.381-87 (RECORRIDO), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (RECORRIDO), ERIVALDO ARESTIDES DA SILVA - CPF: 709.779.661-86 (RECORRIDO), MARIA TALIA DA SILVA - CPF: 151.883.234-27 (RECORRIDO), JOSE ADRE FERREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 142.777.224-07 (RECORRIDO), GABRIELA SILVA BORGES - CPF: 053.297.824-22 (RECORRIDO), ANTONIO DA SILVA COSTA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. B. D. S. - CPF: 143.042.074-07 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR] E MAJORADO [DURANTE A GESTAÇÃO] – PRONÚNCIA –AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE MATAR E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –

VÍTIMA ATINGIDA POR REITERADOS GOLPES [SOCOS E CHUTES] NA CABEÇA –

PERDA DE CONSCIÊNCIA, TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO E DIVERSOS OSSOS DA FACE QUEBRADOS – GOLPES CESSADOS APÓS RETIRADA DO LOCAL POR TERCEIROS – NÃO INDICAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PREMISSA DO TJMT – VERBALIZAÇÃO DA INTENÇÃO DE MATAR

– MULTIPLICIDADE DE GOLPES – PARTE LETAL DO CORPO HUMANO – PRESENÇA DO
ANIMUS NECANDI
– DECISÕES

DO TJGO E

TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – DIRETRIZ DO TJMT – SUBMISSÃO DO FATO AO TRIBUNAL DO JÚRI –

RECURSO DESPROVIDO.

Se não há indicação segura de que o agente “
desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado”
, não cabe ao Juízo singular ou ao Tribunal de Apelação subtrair a matéria do julgamento pelo Júri Popular (TJMT, RSE NU 1018623-54.2019.8.11.0000)
.

A alegada ausência de intenção de matar não se mostra inequívoca quando há multiplicidade de golpes que atingem parte letal do corpo humano, a justificar “
a classificação jurídica do fato provisoriamente como homicídio doloso
”, porquanto esses aspectos [socos e chutes violentos e em membro vital] autorizam supor a presença do
animus necandi
(TJGO, RSE no 26983-60.2017.8.09.0116).

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”

(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

Afigura-se inviável a desclassificação do delito imputado para lesão corporal, haja vista não apresentado prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
(TJMT, RSE no 128176/2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1003859-92.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
TAPURAH

RECORRENTE(S):

ANTÔNIO DA SILVA COSTA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTÔNIO DA SILVA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da ação penal (PJE 1000652-86.2020.8.11.0108), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel e por razões da condição de sexo feminino no âmbito de violência doméstica e familiar] e majorado [durante a gestação] – art. 121, § 2o, II, III, e VI, c/c § 2o-A, I e § 7o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 78964989).

O recorrente sustenta que não há prova
“mínima [...] da intenção [...] de matar a vítima”
porque parou a agressão voluntariamente,
“consciente de que a mesma estaria apenas desacordada”.

Pede o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal (ID 78965000).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAPURAH pugna pelo desprovimento (ID 78965005).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação, ao encaminhar os autos a este e. Tribunal (ID 78965002- fls.1/2).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: artigo 121, § 2o, incisos II, III e VI c.c. § 2o-A, inciso I e § 7o, inciso I, na forma do art. 14, inciso. Pleito de desclassificação para lesão corporal, diante da suposta ausência de “animus necandi”– Impossibilidade– Hábeis provas carreadas aos autos que demonstram a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, sendo suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia e submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri. O recurso deve ser improvido.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 80340062)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de maio de 2020, por volta das 21h35, em uma residência localizada na Rua dos Ipês, no 424, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Tapurah, ANTÔNIO DA SILVA COSTA, vulgo “Tonho”, qualificado as fls. 16/17 é 26, por motivo fútil, com emprego de meio cruel, tentou matar Gisele Borges dos Santos, sua companheira, gestante de 25 (vinte e cinco) semanas, causando-lhe traumatismo crânio encefálico, somente não sé consumando seu intento por circunstancias alheias a' sua vontade, eis que terceiros intervieram é a vítima foi prontamente socorrida ao hospital.

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado mantinham relacionamento amoroso conturbado há cerca de um ano. Apos uma discussão o do casal, na qual fora agredida por Antônio, Gisele buscou refugio na casa das testemunhas Maria Talia e Erivaldo– irmão do denunciado.

Pouco tempo depois, Antônio arrombou a porta da residência é foi na direção de Gisele, empunhando uma faca é bradando “vou te matar”. Então, Antônio tentou atingir a vítima, que estava próxima do banheiro, porém foi impedido por Maria Talia e Erivaldo, que conseguiu desarmá-lo.

Ainda imbuído de animus necandi, Antônio começou a agredir a vítima na região da cabeça, com socos e chutes, causando-lhe traumatismo crânio encefálico é sofrimento intenso.

Então, Erivaldo e o vizinho José Adre intervieram, tentando imobilizar Antônio, o que conseguiram apenas por tempo suficiente para que ele cessasse as agressões. Acreditando que já havia matado Gisele, o denunciado empreendeu fuga.[...].”
(Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, promotora de Justiça – ID 78962568)

O órgão ministerial aditou a denúncia para “
melhor precisar em que se constitui o fato delituoso
”
in verbis
:

“[...], no dia 16 de maio de 2020, por volta das 21h35, em uma residência localizada na Rua dos Ipês, no 424, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Tapurah, ANTÔNIO DA SILVA COSTA, vulgo “Tonho”, [...], por motivo fútil, com emprego de meio cruel, tentou matar Gisele Borges dos Santos, sua companheira, gestante de 25 (vinte e cinco) semanas, causando-lhe traumatismo crânio encefálico, somente não se consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que terceiros intervieram e a vítima foi prontamente socorrida ao hospital.

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado mantinham relacionamento amoroso há cerca de um ano e haviam acabado de se separar. Durante uma discussão do casal, motivada por uma suposta traição de Gisele, Antônio agrediu a vítima, e esta buscou refúgio na casa das testemunhas Maria Talia e Erivaldo – irmão do denunciado.

Em razão da discussão fútil, Antônio foi até a residência de Maria Talia e Erivaldo, ingressou no imóvel e foi na direção de Gisele, empunhando uma faca e bradando “vou te matar”. Então, Antônio tentou atingir a vítima, que estava próxima do banheiro, porém foi impedido por Maria Talia e Erivaldo, sendo que este conseguiu desarmá-lo e colocá-lo para fora da casa.

Ainda imbuído de animus necandi, Antonio arrombou a porta do imóvel e foi novamente na direção de Gisele, e, desta vez, conseguiu atingi-la, agredindo-a na região da cabeça com socos e chutes, causando-lhe traumatismo crânio encefálico e sofrimento intenso.

Então, Erivaldo e o vizinho José Adre intervieram, tentando imobilizar Antônio, o que conseguiram apenas por tempo suficiente para que ele cessasse as agressões. Acreditando que já havia matado Gisele, eis que ela estava desfalecida no chão do banheiro, o denunciado empreendeu fuga.

Logo em seguida, a vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Tapurah, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos, que foram a causa de sua sobrevivência.

Ante o exposto, denuncio ANTÔNIO DA SILVA COSTA, vulgo “Tonho”, [...], como incurso no art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e VI (contra mulher) c.c. §2o -A, inciso I (violência doméstica), e § 7°, inciso I (gestante), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].”
(Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, promotora de Justiça – ID 78964972).

O aditamento foi recebido (ID 78964976).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] ERIVALDO ARESTIDES DA SILVA[...];

JOSE ADRE FERREIRA DA SILVA SOUZA [...];

MARIA TALIA DA SILVA [...];

ANTÔNIO DA SILVA COSTA [...];

As alegações da defesa no sentido de que o não teria agido com intenção de matar (animus necandi), ainda não estão cabalmente comprovadas, o que poderá ser feito em plenário, de sorte que o caminho necessário é a apreciação pelo Sinédrio Popular, vez que nesta fase do processo vige o princípio in dubio pro societate.

Ao juízo monocrático só é dado desclassificar a conduta imputada ao réu quando se puder constatar de plano, de forma cristalina, que o crime ocorrido não seja doloso contra a vida. Havendo dúvida, ele deve ser pronunciado e submetido ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para julgar o feito e apreciar tais questões.

Assim, a despeito das alegações autodefensivas levadas a efeito pelo acusado ANTÔNIO DA SILVA COSTA, os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas mostram se suficientes para remeter o caso ao Conselho de Sentença, de modo que caberá aos Jurados apreciar as provas de forma verticalizada e exauriente e dar o veredito final sobre a causa. Isso porque eventuais divergências entre a versão do acusado e depoimentos testemunhais devem ser apreciadas com maior profundidade pelos Jurados, os quais são Juízes naturais da causa.[...].

Como cediço, somente é possível a impronúncia, de plano, quando inexistirem indícios suficientes de autoria. Qualquer dúvida, por mais leve que seja, conduz à pronúncia, sendo tarefa dos jurados dirimir as questões controversas e valorar provas, vigorando, nesta etapa processual, o princípio in dubio pro societate.[...].

Desta feita, o único caminho é a submissão dos acusados ao Juízo competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e emitir juízo de certeza sobre a referida autoria, com esteio na competência acometida ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo art. 5°, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal. Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: [...].

Quanto às qualificadoras veiculadas na exordial acusatória, uma vez que se trata de elementos do tipo penal incriminador do delito doloso contra a vida, nesta etapa procedimental não pode o juiz substituir os jurados, pois somente em situações excepcionais, segundo doutrina e jurisprudência abalizada, é que se deve afastá-las. [...].

As qualificadoras neste caso aparentemente encontram lastro nas provas produzidas nos autos, em especial no laudo do prontuário médico da vítima e depoimento das testemunhas, razão pela qual devem ser mantidas e submetidas ao juízo natural da causa para que decida sobre a sua procedência.

Assim, ante a inexistência de dúvidas dúvida razoável e fundada sobre os fatos apresentados, capaz de ensejar a impronúncia dos acusados, eventual presença de causa de excludente de ilicitude deverá ser levada à apreciação do E. Tribunal do Júri, devendo prevalecer, neste momento, o princípio do in dúbio pro societate.

Posto isto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu ANTÔNIO DA SILVA COSTA incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II, III e VI c.c. §2oA, inciso I, e § 7°, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...].”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito – ID 78964989)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Prontuário Médico da vítima, emitido pelo Hospital Regional de Sorriso (ID 78964966/ID 78964967/ID 78964968) e no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 78964980- fls. 1/2),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de

Maria Talita da Silva, cunhada do apelante (ID 78962571- fls.6/7), Erivaldo Arestides da Silva, irmão do apelante (ID 78962571- fls. 8/9), José Adre Ferreira da Silva Souza, vizinho da casa em que ocorreu o fato (ID 78962571 – fls.11/12), Rinaldo Athilla Coelho Teodoro e Claudemir José Conrado, policiais militares (ID 78962569- fls. 10/13), Gabriela Silva Borges, genitora da vítima (ID 78962571– fls. 13/14), assim como o interrogatório de ANTÔNIO DA SILVA COSTA, recorrente (ID 78962569- fls. 17/20).

Em Juízo, foram ouvidos Maria Talita da Silva, Erivaldo Arestides da Silva, José Adre Ferreira da Silva Souza, Claudemir José Conrado, Gabriela Silva Borges, Gisele Borges dos Santos, vítima, e o interrogatório de ANTÔNIO DA SILVA COSTA
(Termo de Audiência – ID 78964955).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o recorrente
ANTÔNIO DA SILVA COSTA, conhecido como “tonho”,
e a vítima
Gisele Borges dos Santos, com 15 (quinze) anos de idade, mantinham um relacionamento há aproximadamente 1 (um) ano e ela estava gestante, de 25 (vinte e cinco) semanas, quando, no dia 16.5.2019, na residência do irmão e cunhada do recorrente [Erivaldo Arestides da Silva
e
Maria Talita da Silva

-

Rua dos Ipês, no 424, Bairro São Cristóvão, na cidade de Tapurah/MT], ele a agrediu com vários socos e chutes na região da cabeça, motivado por suposta traição, ocasionando-lhe traumatismo crânio encefálico, lesão que não ocasinou a morte por ter sido socorrida no Hospital Municipal de Tapurah/MT e trasferida para UTI do Hospital Regional de Sinop/MT (excerto da denúncia - ID 78964972);

-

Erivaldo Arestides da Silva [irmão do recorrente], em ambas as fases da persecução penal, relatou que a vítima foi na sua residência, no periodo da noite, do dia 16.5.2019, relatando que o recorrente ANTÔNIO DA SILVA COSTA havia lhe batido e pediu para pernoitar; logo após, o ele chegou, batendo na porta; abriu e ele entrou empunhando uma faca em direção à vitima, a qual estava saindo do banheiro; que conseguiu tirar a faca do mesmo e, já sem a faca; ele

gritou, “
eu vou te matar
” e começou a agredi-lá com chutes na cabeça, mas conseguiu puxá-lo para fora de casa e fazer cessar as agressões; que seu vizinho [José Adre Ferreira da Silva Souza] lhe ajudou a segurar o recorrente (ID 78962571- fls. 8/9 e excerto da sentença – ID

78964989);

-

Maria Talita da Silva [esposa de Erivaldo e cunhada do recorrente], na fase policial e judicial, confirmou que estava em casa com o marido e a vítima chegou
perguntando se podia ficar na sua casa, pois o recorrente tinha batido em seu rosto; que concordou e ela foi tomar banho; na sequência, chegou o recorrente, ele entrou na casa e foi preguntando para ela “
porque [...] tinha feito isso com ele, ele ficou perguntando
”, ela estava proxima ao banheiro e não tinha como sair; ele estava com uma faca, mas seu esposo [Erivaldo Arestides da Silva] pegou a faca da mão dele;
“nós pomos ele para fora; aí ele estava para o lado de fora, meu esposo estava segurando ele, aí eu tinha fechado a porta. Aí quando ele viu que ela estava em pé, aí ele pegou e arrebentou a porta”
e foi para cima da vítima; que foi chamar a mãe dela [Gabriela Silva Borges] para socorrer e, quando chegaram, o mesmo não estava mais no local, estava descendo a rua, sendo que mãe da vítima foi falar com ele; entrou na sua residência e a vítima estava desacordada no banheiro (ID 78962571- fls.6/7
e
excerto da sentença – ID 78964989);

-

José Adre Ferreira da Silva Souza, em ambas as oportunidades em que ouvido, relatou que

Maria Talita da Silva [esposa de Erivaldo] bateu na porta da sua residência [as casas ficam no mesmo quintal] e lhe pediu socorro para ajudar seu marido; que saiu correndo e
o
Erivaldo estava tentando segurar o Antônio do lado de fora; ai eu tentei segurar o Antônio também; ai ele se soltou e deixou o local”;
depois, entrou e visualizou a vítima caída no chão do banheiro,
“estava machucada e também não estava falando mais nada”

(ID 78962571 – fls.11/12

e excerto da sentença – ID 78964989);

- Gabriela Silva Borges [mãe da vítima], na Delegacia de Polícia, esclareceu que o recorrente tinha muito ciumes da vítima e, na data do fato, Maria Talita da Silva foi lhe chamar, dizendo que ele iria matá-la; que quando estava chegando ao local, o visualizou descendo a rua e foi falar com ele, o qual lhe disse: “
não matei ela não, peguei um cara saindo da minha casa, vai lá ver sua filha
”

(ID 78962571– fls. 13/14);

-

Gisele Borges dos Santos, em Juízo, afirmou que morava com o recorrente há cerca de um ano e mantinham um bom relacionamento, mas estavam separados no dia do fato; que estava gravida de 4 (quatro) meses e

não se

lembra como tudo ocorreu, apenas acordou no hospital, onde lhe foi comunicado que havia sofrido traumatismo crânio encefálico e teve que ser submetida a uma cirurgia, pois de um lado do rosto teve todos os ossos quebrados (excerto das alegações finais do orgão ministerial

- ID 78964984);

- o recorrente, tanto na fase policial como em Juízo, admitiu ter perdido o controle e “
batido na vítima com socos e chutes na cabeça
” porque ela não falava nada sobre a traição; “
achou que ela só tinha apagado, desmaiado”; “nunca teve a intenção de matar
”; “
parou por conta própria, quando ela apagou eu parei e sai fora”
(ID 78962569- fls. 17/20 e excerto da sentença - ID 78964989 e razões recursais - ID 78965000).

Dito isso, vejamos.

A vítima
Gisele Borges dos Santos
foi atingida por reiterados golpes [socos e chutes] na cabeça, perpetrados pelo recorrente, os quais resultaram, em perda de consciência, traumatismo crânio encefálico e diversos ossos da face quebrados [“fratura complexa de maxila e fratura de malar/órbita esquerda”], com necessidade de atendimento em Unidade de Tratamento Intensivo
e
intervenção cirúrgica, conforme Prontuário Médico emitido pelo Hospital Regional de Sorriso (ID 78964966/ID 78964967/ID 78964968), portanto foi atingida, violentamente, em região vital do corpo, com perigo de vida.

O recorrente somente teria cessado os golpes após ter sido retirado do local, consoante se extrai dos depoimentos prestados por seu irmão Erivaldo Arestides da Silva e pelo vizinho José Adre Ferreira da Silva Souza, em ambas as fases da persecução penal (ID 78962571- fls. 8/9, ID 78962571 – fls.11/12 e excerto da sentença – ID 78964989).

Ademais, teria verbalizado para o seu irmão, antes de agredir a vítima,
“eu vou te matar”
, consoante declaração de Erivaldo Arestides da Silva, testemunha presencial (ID 78962571- fls. 8/9).

Se não há indicação segura de que o recorrente “
desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado”,
não cabe ao Juízo singular ou ao Tribunal de Apelação subtrair a matéria do julgamento pelo Júri Popular (TJMT, RSE NU 1018623-54.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.5.2020).

Outrossim, a ausência de intenção de matar não se mostra inequívoca. Isso porque, a
multiplicidade de golpes que atingiram parte letal do corpo humano, justifica “
a classificação jurídica do fato provisoriamente como homicídio doloso
”, porquanto esses aspectos [socos e chutes violentos e em membro vital] autorizam supor a presença do
animus necandi
(TJGO, RSE no 26983-60.2017.8.09.0116 – Relator: Des. Ataney Francisco Campos – 19.4.2018).

Ao caso, aplicável o sequinte julgado desta e. Câmara:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”

(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Noutro giro, afigura-se inviável a desclassificação do delito imputado para lesão corporal, haja vista não apresentado prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
(TJMT, RSE no 128176/2012 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 10.02.2014).

Assim sendo, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021